Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-76.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002829-76.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ PEDROSO DE OLIVEIRA - CPF: 269.735.531-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONTAS PRESTADAS -

INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do que prevê o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Demonstrado o valor da venda do automóvel, o abatimento no saldo devedor e das despesas processuais e o débito remanescente, resta cumprido o dever de prestar contas.

A lei não exige que o valor da venda do veiculo

objeto de ação de busca e apreensão esteja vinculado ao valor da tabela FIPE.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luiz Pedroso de Oliveira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos
da A
ção de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 1002829-76.2022.8.11.0003, proposta em face do
Banco Itaucard S.A
, objetivando compelir a instituição bancaria em prestar contas acerca da venda extrajudicial do
veiculo Chevrolet S/10, ano 2015/2016, placa FPT 2650,
objeto de contrato de

financiamento com alienação fiduciária.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida,

fundamentado

no dever da instituição bancária de prestar contas, e a responsabilidade objetiva pelo abalo moral decorrente da desorganização administrativa.

Diz que o Banco não cumpriu com o dever de prestar contas previsto no art. 2o do Decreto-lei n. 911/69, por meio da exibição de toda a documentação necessária a comprovar o valor da venda e despesas deduzidas, sendo devedor de saldo remanescente que deve ser restituído ao devedor fiduciário.

Pontua que o débito perfazia a quantia de R$ 52.340,04 (cinquenta e dois mil trezentos e quarenta reais e quatro centavos), e que o bem apreendido tinha o valor à época de R$ 69.372,00 (sessenta e nove mil trezentos e setenta e dois reais), restando saldo remanescente de R$ 17.031,96 (dezessete mil e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

Assevera que a conduta lhe acarretou prejuízos, que devem ser ressarcidos.

A par de tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a instituição bancária seja condenada a prestação de contas referente à venda do automóvel, sob pena de ser a obrigação convertida em obrigação de pagar, tendo por base o valor do bem pela Tabela Fipe.

Contrarrazões no id n. 161688788, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de exigir contas c.c indenização por danos morais proposta por Luiz Pedroso de Oliveira em face do Banco Itaúcard S.A, objetivando condenar a instituição bancária a prestar contas referente à venda extrajudicial do veiculo Chevrolet S/10, ano 2015/2016, placa FPT 2650, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Narrou na inicial, que celebrou contrato de financiamento com a instituição bancaria referente ao automóvel, que por problemas financeiros não adimpliu parte das parcelas devidas, o que ensejou a busca e apreensão do bem, o qual foi alienado em leilão extrajudicial a terceiro para saldar os débitos do contrato.

Diz que a instituição bancaria não cumpriu com o dever de prestar contas previsto no art. 2o do Decreto-lei n. 911/69, bem como não procedeu ao repasse do saldo remanescente da venda, no importe de R$ 17.031,96 (dezessete mil e trinta e um reais e noventa e seis centavos).

Forte em tais argumentos, requer a condenação do réu à prestação de contas e a indenização por danos morais.

Decorrido o iter procedimental, apresentada defesa e réplica, a lide foi decidida antecipadamente para o fim de julgar prestadas as contas apresentadas e declarar a inexistência de crédito remanescente, condenando as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando o dever do banco em prestar contas referente à venda do automóvel, sob pena de ser a obrigação convertida em obrigação de pagar e a indenização pelos danos morais decorrente.

Nesse contexto, a teor do que prevê o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Logo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário este deve prestar contas da alienação.

No caso em pauta, consta que o autor celebrou contrato de financiamento do veiculo assumindo pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas, e se tornou inadimplente a partir da 5a parcela.

O veiculo foi objeto de ação de busca e apreensão que foi julgada procedente, e em seguida foi vendido em leilão.

Na contestação a apelada demonstrou o valor da venda do automóvel (R$ 34.207,44), o abatimento no saldo devedor e das despesas processuais e o débito remanescente, como determina a parte final do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69 (id n. 161688768).

Portanto, prestou as contas devidas, comprovando que, ainda que tenha havido a alienação do bem em leilão, o valor da venda sequer atingiu o montante da dívida, não existindo crédito em favor do devedor fiduciante.

Destarte, é evidente que o bem em questão trata-se de coisa móvel perecível, não podendo sua cotação na venda ter sustento no valor pretendido pelo autor ou pela Tabela Fipe.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REMESSA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO QUESTÕES ACERCA DO TERMO FINAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA EXTRAJUDICIAL DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – TABELA FIPE – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A correção monetária visa manter o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora evitar a deterioração do crédito pelo decurso do tempo e estes devem ser acrescidos ao valor devido, cujo termo final para a incidência é o adimplemento da obrigação e, no caso, não ficou evidenciado, será apurado na fase de liquidação, com a respectiva prestação de contas da venda extrajudicial de parte dos veículos alienados fiduciariamente, que foram apreendidos.

A lei não exige que o valor de venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão esteja vinculado ao da tabela FIPE.
” .(RAC n.

0001137-09.2011.8.11.0015,

4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23 - negritei)

Vejam, que o Decreto Lei n. 911/69 determina a prestação de contas pelo valor da venda do bem, o que foi efetivado pelo banco, portanto, com assentou o togado singular na fundamentação do decreto sentencial “
denota-se que o montante auferido com a venda do bem em leilão do bem serviu para dar plena quitação às parcelas 21 a 48, e, apenas parcialmente, à de no 21, mostrando-se insuficiente para liquidação das demais em aberto (parcelas 5 a19) (Num. 91490589 - Pág. 5; extratos de Num. 91492845), não havendo, em conclusão, que se falar em crédito em favor da parte autora
”.

Diante desse cenário, tem-se que a instituição bancaria cumpriu com a obrigação de fazer, pois, houve a efetiva prestação de contas.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETOMADA DO VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APURAÇÃO DE HAVERES - NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA – SALDO REMANESCENTE COMPROVADO PELA CREDORA
– REGISTRO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DEVIDO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO -

RECURSO NÃO PROVIDO.

“6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial”
.(RAC n.

1035682-58.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 28.03.23- negritei)

Em relação ao pedido de indenização, descabido
, porquanto, além de o próprio apelante não negar seu inadimplemento quanto ao contrato de alienação fiduciária, verifica-se que não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário, pois não restou comprovado qualquer dano ao apelante que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento.

Desprovido o recurso impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023